Tribunal: TJDFT
Processo: 0017188-51.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0017188-51.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MOISES MANOEL DO NASCIMENTO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. I - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento. II - Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 58, §2o, inciso I, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012